Tribunal: TJMT
Processo: 1018763-54.2020.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018763-54.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Índice de 11,98%]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVANTE), ELAINE APARECIDA OLIVA - CPF: 918.870.971-04 (AGRAVADO), IVAN SCHNEIDER - CPF: 006.502.541-55 (ADVOGADO), ESTHEFANY EDUARDA MALONYAI CAVALIERI - CPF: 051.318.781-28 (ADVOGADO), FRANCIANE GOBBI SANTOS - CPF: 577.998.062-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — ACORDÃO QUE DETERMINOU A PRÉVIA LIQUIDAÇÃO PARA
A APURAÇÃO DE EVENTUAL DEFASAGEM, PERCENTUAL E A EXISTÊNCIA DE REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA
— SIMPLES CÁLCULO — INVIABILIDADE — LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO — EXIGÊNCIA DO OBJETO DA LIQUIDAÇÃO —
ARTIGO 509, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
— CUMPRIMENTO — INDISPENSABILIDADE.

Determinado no acordão a prévia liquidação para a apuração de
“
eventual defasagem, percentual e a existência de reestruturação remuneratória da carreira
”
, é evidente que não pode se utilizar de simples cálculo aritmético, visto que o seu objeto exige que se proceda à liquidação por arbitramento.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Município de Sinop
contra a decisão que, em liquidação de sentença por arbitramento prolatada em
ação ordinária de cobrança

proposta por
Elaine Aparecida Oliva
, rejeitou a impugnação e
converteu o procedimento em cumprimento de sentença
.

Assegura que, “
a adoção do procedimento de liquidação por arbitramento decorre da necessidade de submissão dos presentes autos à perícia contábil, porquanto deve-se apurar a existência de eventual defasagem salarial e, existindo, apurar também o percentual devido e a ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira, posto que nenhuma das partes é detentora de conhecimento técnico e específico que confira confiabilidade à mera elaboração de cálculos aritméticos unilaterais.
”.

Assevera que,
“a mera confecção de cálculos aritméticos contendo a aplicação do percentual máximo fixado em sentença e computando-se todo o período de vínculo institucional não condiz com o procedimento instituído no artigo 510 do CPC e, ainda, contraria o próprio título executivo judicial.
”. Assim, a decisão agravada “
é absolutamente contrária aos ditames legais, ao passo em que viola por completo o procedimento da Liquidação por Arbitramento, pois ignora o fato de que os autos, obrigatoriamente, deveriam ser submetidos à perícia técnica”
.

Requer o provimento do recurso.

Deferido o pedido de efeito suspensivo (Id. 56803977).

Não há contrarrazões (Id. 60993450).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 61042464).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:

[...]
I – Inicialmente, com relação a manifestação do
requerido em Id. 32744240, ressalta
-se a natureza da liquidação de sentença por arbitramento, que deve se manter na apresentação de pareceres e documentos elucidativos, conforme determinado em despacho de Id. 28135738. O momento para apresentação de impugnação restringe-se ao cumprimento de sentença, conforme o art. 535 do CPC.

Assim, preenchidos os requisitos do art. 534 do CPC/2015, recebo o pedido de cumprimento de sentença, razão pela qual determino as anotações/retificações no sistema PJE, ante a conversão do procedimento;

II - Intime-se a Fazenda Pública na pessoa do seu Representante Judicial para que apresente impugnação no prazo de 30 (trinta) dias como incidente a estes próprios autos, em consonância com o disposto no art. 535 do CPC/2015;

III – Com o aporte, intime-se a parte impugnada para, querendo, manifestar quanto a impugnação no prazo de 15 (quinze) dias;

IV – Caso contrário, certificada a ausência de impugnação, homologo, desde já, os cálculos apresentados pelo exequente em Id. 27722292 e determino, desde já, o quanto segue:

a) A expedição, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de Justiça, do competente precatório em favor do exequente, na forma do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88;

b) Ou, em sendo o caso, por ordem dirigida à Autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, do pagamento de obrigação de pequeno valor que será realizado no prazo de 02 (dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência do Exequente, nos termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015.

V – Comunicações e anotações necessárias, conforme orientação contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT;

VI – Oportunamente, concluso. [...]

(Processo Judicial Eletrônico nº 1015603-10.2019.8.11.0015, Primeira Instância, Id. 34828132).

O voto condutor do acórdão da
apelação/remessa necessária nº
0005753-85.2015.8.11.0015
é, no essencial, do teor seguinte:

[...]
Logo: i) opera-se a prescrição das parcelas anteriores aos cinco anos, a contar da distribuição da petição inicial; ii) eventual existência de defasagem salarial, apuração do percentual e a ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira, devem ser verificados em liquidação de sentença por arbitramento.

Assim, o fato de os servidores do Município de Sinop, representados pelo
sindicato,
terem sido admitidos após o advento da Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994 é irrelevante, porque direito inerente ao cargo e não àquele que o ocupa, consoante tem decidido o Superior Tribunal de Justiça: [...].

[...]

Cabe ressaltar que,
acaso

o cargo tenha sido criado após a entrada em vigor da Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994, não há falar em perda remuneratória
, questão que também deverá ser devidamente apurada.

[...]

Essas, as razões por que voto no sentido de:

i
) dar provimento, em parte, ao recurso para determinar que eventual defasagem, percentual e a existência de reestruturação remuneratória da carreira, sejam apurados em liquidação de sentença por arbitramento
; e

ii
) em reexame, retificar parcialmente a sentença para suprir a omissão e fixar:
a
) quanto à correção monetária, devida desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, a
incidência do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E); e
b
) em relação aos juros de mora, com termo inicial de aplicação desde a citação.

[...].
(Processo Judicial Eletrônico nº 1015603-10.2019.8.11.0015, Primeira Instância, Id. 27722295, fls. 13/15).
[com negrito no original]

Portanto, não se declarou que a diferença salarial decorrente da conversão errônea de cruzeiros reais em URV na remuneração da agravada, não tenha sido corrigida, a tempo e modo. Postergou-se a constatação para a fase de liquidação de sentença. Esta, obviamente, não se destina, no caso, a simples cálculo aritmético, mas para apurar, verificar se de fato persistiu ao longo do tempo.

Ademais, está bem explicitado no acórdão que, “
acaso o cargo tenha sido criado após a entrada em vigor da Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994, não há falar em perda remuneratória, questão que também deverá ser devidamente apurada
”.

Nada obstante a pretensão ter sido processada como liquidação de sentença por arbitramento, certo é que, para que se pudesse proceder à constatação do
quantum debeatur
, não se poderia, parece óbvio, utilizar a liquidação mediante simples cálculo, mas sim por arbitramento, porque o objeto da liquidação a exige, consoante o artigo 509, I, do Código de Processo Civil.

Acerca do procedimento da liquidação por arbitramento, o
artigo 510 do Código de Processo Civil dispõe: “
Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que fixar, e, caso não possa decidir de plano,
nomeará perito,

observando-se, no que couber, o procedimento da prova pericial
”.
Logo, na hipótese, é necessário que a prévia liquidação seja elaborada por perito judicial com conhecimentos técnicos.

No caso, a decisão agravada contrariou o acórdão ao encerrar a fase de liquidação de sentença e determinar o prosseguimento do feito com o cumprimento de sentença, uma vez que não se apurou, em liquidação de sentença por arbitramento, eventual existência de defasagem salarial, apuração do percentual e a ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira.

Aliás, não se faz necessária a apresentação de demonstrativo de cálculo pelo agravante, porque o comando da decisão deve ser atendido, independentemente da manifestação daquele.

[...] Não resta dúvida de que a atividade desenvolvida na liquidação da sentença tem natureza cognitiva, já que nela não são praticados atos de execução. Na realidade, excepcionalmente a atividade cognitiva é dividida em duas fases: na primeira há a fixação do
an debeatur
e na segunda do
quantum debeatur
. A divisão dessa atividade em duas fases não é, naturalmente, capaz de afastar a sua natureza jurídica cognitiva.

[...]

Com a correta exclusão da “liquidação por mero cálculo aritmético” do Novo Código de Processo Civil, os dois incisos do art. 509 do Novo CPC preveem apenas a liquidação: (I) por arbitramento e (II) pelo procedimento comum.

[...]

Sempre se entendeu que a liquidação prevista pelo CPC/1973 como liquidação por mero cálculo aritmético era uma pseudoliquidação, já que supostamente estar-se-ia a liquidar o que já era liquido, considerando que a liquidez da obrigação é sua determinabilidade e não sua determinação. Significa dizer que sendo possível se chegar ao valor exequendo por meio de um mero cálculo aritmético, a obrigação já será liquida e por tal razão seria obviamente dispensada a liquidação de sentença.

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. 3. ed. revista e atualizada. Salvador: Juspodivm, 2018, p. 903) [sem negrito no original

De fato, a liquidação de sentença precede à execução em sentido lato. Aliás, assim determinava o Código de Processo Civil derrogado e, o em vigor, inclusive, retirou a liquidação do processo de execução e o incluiu no de conhecimento.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para determinar o exato cumprimento do
acórdão
da
apelação/remessa necessária nº
0005753-85.2015.8.11.0015,
que
determinou que “
eventual defasagem, percentual e a existência de reestruturação remuneratória da carreira, sejam apurados em liquidação de sentença por arbitramento
”.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2020